Tribunal: TJMT
Processo: 1030792-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030792-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), MARCIA CONCEICAO PERES - CPF: 019.798.511-40 (PACIENTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI -

EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1.PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, EX VI DO PREVISTO NO

ART.197 DA LEP – REJEITADA– PRECEDENTE DO STJ (AGRG NOS EDCL NO HC N. 1.008.739/SP) – MÉRITO – 2. LAPSO TEMPORAL ENTRE O FATO E O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – IRRELEVÂNCIA –

AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – 3. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – NÃO CONFIGURADA

–

CRIME PRATICADOS CONTRA DESCENDENTE – 4.GENITORA DE FILHO COM 10 ANOS DE IDADE –

HC COLETIVO N.143.641/SP DO STF - INAPLICABILIDADE ÀS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E ATA DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO (ID.313103897) ONDE CONSTA QUE OS DEPENDENTES ESTÃO SOB OS CUIDADOS DO GENITOR – 5.REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE

– TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DA PACIENTE ANTERIOR A IMPETRAÇÃO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELA VIA ESTREITA –

PRECEDENTE DO STJ (AGRG NO HABEAS CORPUS No 910410) – TRATAMENTO MÉDICO

DE DOENÇAS GINECOLÓGICA E NECESSIDADE DE TRATAMENTO PERIÓDICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE, PERÍCIA MÉDICA OFICIAL E DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –

ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame:
Habeas corpus impetrado em favor de condenada que cumpre pena de 14 anos de reclusão em regime fechado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e III, CP), com sentença transitada em julgado, pleiteando a substituição da prisão por domiciliar ou regime semiaberto humanitário, com fundamento na condição de mãe de filho menor de 12 anos e necessidade de tratamento médico ginecológico.

II.
Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o lapso temporal entre o fato (2007) e o início do cumprimento da pena (2025) esvaziaria a função pedagógica da sanção penal; e (ii) estabelecer se a condição de mãe de criança menor de 12 anos e a alegada necessidade de tratamento médico justificariam a concessão de prisão domiciliar ou regime semiaberto humanitário após o trânsito em julgado da condenação.

III.
Razões de decidir:
1. Embora o habeas corpus não seja o meio processual adequado para impugnar decisão proferida no curso da execução penal, admite-se excepcionalmente seu conhecimento quando evidenciada flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso em análise.

2. O lapso temporal entre o fato e o início do cumprimento da pena, por si só, não constitui constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, especialmente quando não configurada a prescrição da pretensão punitiva ou executória.

3. O benefício previsto no HC coletivo 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal aplica-se exclusivamente às presas provisórias, não se estendendo às mulheres condenadas por decisão transitada em julgado.

4. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal somente é admitida para condenados em regime aberto, não sendo aplicável à paciente que cumpre pena em regime fechado.

5. Para a concessão do benefício da prisão domiciliar ou regime semiaberto humanitário por motivos de saúde, é imprescindível a demonstração de que a paciente esteja acometida por doença grave e que sua manutenção no estabelecimento prisional seja um fator impeditivo ao adequado tratamento, o que não restou comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.1. O habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado

condenação não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. O benefício da prisão domiciliar previsto no HC coletivo 143.641/SP do STF não se estende às mulheres com condenação definitiva, aplicando-se exclusivamente às presas provisórias.3

A concessão de prisão domiciliar ou regime diferenciado por motivos humanitários exige comprovação de situação excepcional não demonstrada pela mera alegação de necessidade de tratamento médico ou existência de filhos menores.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5o, LXVIII, CF; art. 121, §2o, II e III, CP; art. 117 da Lei 7.210/84 (LEP); art. 197 da LEP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 1.008.739/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025; STJ - HC 478.945/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018; STJ - AgRg no HC 910410/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, em benefício de Marcia Conceição Peres, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

A paciente foi condenada pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Sapezal/MT à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e III, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel), por fato ocorrido em 09/03/2007. Em sede recursal, a pena foi majorada para 14 (quatorze) anos de reclusão, em razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal (crime praticado contra criança), com trânsito em julgado em 31/07/2025 e efetivação da prisão em 08/09/2025.

Sustenta, em síntese, que: 1) entre o fato e o início do cumprimento da pena decorreram 18 anos; 2) a paciente não se furtou ao processo, respondeu ao feito em liberdade e sempre compareceu aos atos processuais; 3) durante esse período, a paciente transformou completamente sua vida, constituindo família, tornando-se mãe de dois filhos menores (um de 17 anos e outro de 10 anos), concluindo ensino superior em História e mantendo residência fixa; 4) a paciente enfrenta questões de saúde, submetendo-se a tratamento ginecológico periódico; 5) o lapso temporal transcorrido já cumpriu a função pedagógica e intimidativa da pena.

Requer, assim, a concessão da ordem para substituir a prisão em regime fechado por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a fixação de regime semiaberto humanitário.

A liminar foi indeferida (ID.315024390), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID.315859871)

A douta Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra,

manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID.316677395)

HABEAS CORPUS. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA PELO COMETIMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU SUBMISSÃO AO REGIME SEMIABERTO HUMANITÁRIO. RAZÕES DE IMPETRAÇÃO. PUGNA O IMPETRANTE PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR OU REGIME SEMIABERTO HUMANITÁRIA, ARGUMENTANDO QUE A PACIENTE É PORTADORA DE DOENÇAS GINECOLÓGICA E NECESSITA DE TRATAMENTO PERIÓDICO, ADUZ AINDA QUE ELA É GENITORA DE UM FILHO COM APENAS 10 ANOS DE IDADE, FAZENDO ASSIM JUS A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. 1. PRELIMINAR ARGUIDA POR ESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.: NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A DEFESA REALIZOU ESTES PEDIDOS NO JUÍZO DA EXECUÇÃO, ÓRGÃO COMPETENTE PARA APRECIAR A DEMANDA, E TAL PLEITO FOI INDEFERIDO, DESTE MODO, A MEDIDA PROCESSUAL CABÍVEL PARA REVERTER A DECISÃO SERIA O AGRAVO EM EXECUÇÃO E NÃO A PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL. 2. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A PACIENTE É PORTADORA DE DOENÇA GRAVE NEM A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER O ADEQUADO TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE PRISIONAL; ALÉM DISSO O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR PREVISTO NO HC COLETIVO 143.641/SP DO STF ( MULHERES GESTANTES E/OU MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS) APLICA-SE EXCLUSIVAMENTE ÀS PRESAS PROVISÓRIAS, OU SEJA, ÀQUELAS QUE SE ENCONTRAM EM PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO AS QUE JÁ POSSUEM CONDENAÇÃO DEFINITIVA COM TRÂNSITO EM JULGADO, COMO É O CASO DOS AUTOS, DESTE MODO NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DEFINITIVA POR DOMICILIAR NEM EM REGIME SEMIABERTO HUMANITÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL E SE CONHECIDA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, de não conhecimento do
writ
por inadequação da via eleita, entendo que, embora o
habeas corpus
não seja o meio processual adequado para impugnar decisão proferida no curso da execução penal em vista do recurso próprio (agravo em execução- art.197 da LEP), a jurisprudência tem admitido o seu conhecimento em casos excepcionais. Nesse sentido:

“ A decisão ora impugnada foi proferida com respaldo na firme orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual o habeas corpus não se presta à impugnação de decisão que desafia recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o que não se evidencia no caso concreto.”

(AgRg nos EDcl no HC n. 1.008.739/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025.)

Assim, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

No mérito
, constato que a ordem deve ser denegada.

O impetrante sustenta, em síntese, que o lapso temporal entre o fato (ocorrido em 2007) e o início do cumprimento da pena (2025) esvaziaria a finalidade da pena, assim como sustenta que a paciente é mãe de uma filha menor de doze anos. Contudo, tais argumentos não são suficientes para justificar a concessão da ordem.

Quanto ao argumento de que o lapso temporal entre o fato e o início do cumprimento da pena esvaziaria a finalidade da pena, é importante ressaltar que a eventual

demora na tramitação do processo,
por si só
, não constitui constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Com efeito, o fato de a paciente ter permanecido em liberdade durante a tramitação do processo não lhe confere o direito de permanecer nessa condição após o trânsito em julgado da condenação, uma vez que a execução da pena é consequência natural da condenação definitiva.

Avançando no tema, a paciente foi condenada em sede recursal

a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e III, do Código Penal),
com o v. acordão
transitado em julgado em 07/07/2025
(certificado em 31/07/25).

Neste diapasão, constato que o acórdão (ID. 290057383, da ação penal correlata no 0000493-13.2007.8.11.007)
se mostra anterior a impetração do presente
writ
que foi manejado em 09/09/2025

e assim, operado o trânsito em julgado tornou imutável o julgado só podendo ser revisto
mediante revisão criminal
. Nesse sentido, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima

in

manual de processo penal, pág., 1898:

“No ordenamento pátrio, a revisão criminal pode ser compreendida como ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, no âmbito dos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria (leia-se, exclusivamente em favor do acusado), visando à desconstituição da coisa julgada.”

Cito o seguinte entendimento jurisprudencial do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação como substitutivo de revisão criminal; e (ii) estabelecer se há ilegalidade flagrante nos autos que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é incabível o habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação quando utilizado como substitutivo de revisão criminal, em conformidade com o art. 105, I, e, da Constituição da República
. 4. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados, o que não é o caso dos autos. 5. Não há, nos autos, a verificação de ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a superação do óbice processual identificado na decisão agravada. 6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, não havendo argumento suficiente para sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: 1.
O habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação é incabível quando utilizado como substitutivo de revisão criminal e inexistente ilegalidade flagrante
.

( STJ- A
gRg no HABEAS CORPUS No 910410 - SP (2024/0156017-7) RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julg. em 07/102024)”(Negritou-se)

Assim procedo a análise do presente
habeas corpus
sob o prisma da Lei de execuções penais – LEP e Constituição Federal de 1988, respectivamente.

No caso, a paciente foi definitivamente julgada e sua pena está em fase de execução, situação que se submete às regras da Lei de Execução Penal, de modo que o art. 117 da LEP prevê as hipóteses taxativas para a concessão de prisão domiciliar ao condenado que cumpre no
regime aberto, o que não se harmoniza ao caso concreto.

No que tange ao pedido de prisão domiciliar com fundamento na condição de mãe de filho menor de 12 anos de idade, é importante destacar que o benefício previsto no HC coletivo 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal aplica-se exclusivamente às presas provisórias, ou seja, àquelas que se encontram em prisão preventiva,
e não às que já possuem condenação definitiva com trânsito em julgado
, como é o caso dos autos.

Destarte, nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes é situação apta a impor óbice a concessão da ordem.

“1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...]
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe 9/10/2018). (Negritou-se)

Cito os precedentes do STJ no mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.[...]3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 876.892/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

"A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar a mães condenadas a regime fechado ou semiaberto
, desde que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça contra os seus descendentes
, e não se verifique situação excepcional que contraindique o benefício." (AREsp n. 2.724.914/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

(RHC n. 221.548, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 08/10/2025.)

Ademais, constato que a ata de audiência de apresentação confeccionada em 08/09/2025 (
ID.313103897
)
a paciente informa que os dependentes estão sob os cuidados do genitor.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação de regime semiaberto humanitário em razão de tratamento médico, ressalto que os exames médicos encartados aos autos

ID.313130352 são datados de fevereiro de 2025 e não atestam que a paciente se apresente

extremamente debilitada por motivo de doença grave [art.3138, II do CPP].

Ademais, constato que a ata de audiência de apresentação confeccionada (
ID.313103897
)
a paciente informa que não possui qualquer doença grave ou crônica, assim como, não foram realizados por médicos oficiais, tampouco restou demonstrada nos autos a impossibilidade de a paciente receber o adequado tratamento de saúde na unidade prisional.

Neste particular, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, para a concessão do benefício da prisão domiciliar ou a colocação em regime semiaberto humanitário, é imprescindível a demonstração de que a paciente esteja acometida por doença grave, bem como que a sua manutenção no estabelecimento prisional seja um fator impeditivo ao adequado tratamento à sua saúde, o que não restou comprovado nos autos.

A execução penal deve observar os critérios legais e a individualização da pena, mas sem desconsiderar a gravidade do crime e a necessidade de cumprimento da sanção imposta pelo Estado. A concessão da medida pleiteada

exigiria demonstração concreta de incompatibilidade entre o encarceramento e a preservação da dignidade da paciente, o que não se verifica de forma inequívoca nos autos.

Constato ainda,
que sobreveio decisão posterior a presente impetração prolatada pela autoridade coatora datada de 18/09/2025
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, cuja decisão transcrevo: (ID. 208520284 – ação penal correlata no 0000493-13.2007.8.11.007)

“DECISÃO. VISTOS.

Trata-se de pedido de substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar formulado pela defesa de MÁRCIA CONCEIÇÃO PERES, condenada pelo Tribunal do Júri à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II e III, do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, que: a) houve excessiva demora processual, tendo o fato ocorrido em 09/03/2007, com trânsito em julgado apenas em 31/07/2025 e prisão efetivada em 08/09/2025, quase 18 anos depois da prática do delito, o que comprometeria a legitimidade da sanção; b) a condenada demonstrou ressocialização espontânea durante esse período, constituindo família estável, tornando-se mãe de dois filhos, concluindo ensino superior e mantendo conduta exemplar; c) a ré é mãe de dois filhos menores (Robert, de 17 anos, e Roberta, de 10 anos), o que justificaria a concessão da prisão domiciliar com base no HC coletivo 143.641/SP do STF; d) a condenada encontra-se em tratamento médico ginecológico contínuo; e) a manutenção da prisão em regime fechado seria desproporcional e violaria a dignidade humana.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Após análise detida dos argumentos apresentados pela defesa, verifico que o pedido não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, quanto à alegação de excessiva demora processual e consequente perda da finalidade da pena, observo que tal argumento não prospera. Os fatos ocorreram em 11 de março de 2007, a denúncia foi recebida em 09 de setembro de 2014, a sentença de pronúncia foi proferida em 04 de dezembro de 2018, e a sentença condenatória pelo Tribunal do Júri foi prolatada em 13 de julho de 2021.

Embora tenha havido considerável lapso temporal entre a data dos fatos e a efetiva execução da pena, não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória que pudesse obstar o cumprimento da reprimenda imposta. A pena aplicada foi de 14 anos de reclusão, cujo prazo prescricional, nos termos do art. 109, II, do Código Penal, é de 20 anos, não tendo sido ultrapassado no caso em tela.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a demora na tramitação processual, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação da pena quando não configurada a prescrição, instituto que justamente visa a regular os efeitos da passagem do tempo no processo penal.

No que tange à alegada ressocialização espontânea, embora seja louvável que a condenada tenha mantido conduta adequada durante o período em que respondeu ao processo em liberdade, tal circunstância não tem o condão de afastar a execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, cuja decisão é soberana, nos termos do art. 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1235340 (Tema 1068 de Repercussão Geral), fixou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", reafirmando a força constitucional das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar com fundamento na condição de mãe de filhos menores, verifica-se que o HC coletivo 143.641/SP do STF, invocado pela defesa, refere-se especificamente à substituição da prisão preventiva por domiciliar para gestantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, não se aplicando, portanto, às prisões decorrentes de sentença condenatória transitada em julgado.

No caso em análise, a condenada já foi definitivamente julgada e sua pena está em fase de execução, situação que se submete às regras da Lei de Execução Penal. O art. 117 da LEP prevê hipóteses taxativas para a concessão de prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena em regime fechado, quais sejam:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante. (grifei)

Observa-se que o dispositivo legal é claro ao estabelecer que a prisão domiciliar somente é admitida para condenados em regime aberto, o que não é o caso da requerente, que foi condenada ao cumprimento de pena em regime inicial fechado.

Ademais, embora a condenada alegue estar em tratamento médico ginecológico contínuo, não foram apresentados documentos médicos que comprovem a existência de doença grave que impossibilite o tratamento no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada, conforme exige o art. 117, II, da LEP.

Por fim, quanto à alegação de desproporcionalidade da pena e violação à dignidade humana, ressalto que a pena foi fixada em estrita observância aos parâmetros legais, após regular processo legal, com ampla defesa e contraditório, tendo sido mantida pelo Tribunal de Justiça em sede recursal.

A execução da pena em regime fechado, conforme determinado na sentença, não configura tratamento desumano ou degradante, mas sim a aplicação da lei penal, em consonância com a gravidade do delito praticado (homicídio qualificado) e a quantidade de pena imposta (14 anos de reclusão).

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar formulado pela defesa de
MÁRCIA CONCEIÇÃO PERES
. Determino a expedição de guia de execução penal definitiva e encaminhe-se ao juízo de execução competente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.” (Negritado no original)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação da beneficiária.

Ante o exposto, em

parcial consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
para

MÁRCIA CONCEIÇÃO PERES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025